Tribunal: STF
Processo: HC 104486
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DEMORA NO 
   JULGAMENTO DO MÉRITO DE WRIT PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
   ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE O PACIENTE CUMPRIR PENA NO PRESÍDIO 
   EM QUE SE ENCONTRA. SAÚDE DEBILITADA, IDADE AVANÇADA E PÉSSIMAS 
   CONDIÇÕES DO CÁRCERE. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO STJ. SUPRESSÃO DE 
   INSTÂNCIA. EXCESSO DE IMPETRAÇÕES NA CORTE SUPERIOR PENDENTES DE 
   JULGAMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO DA DESEJÁVEL CELERIDADE NO JULGAMENTO QUE 
   SE MOSTRA COMPREENSÍVEL. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, 
   DENEGADO.
I - A alegada impossibilidade de o paciente cumprir pena 
   na penitenciária onde está encarcerado ainda não foi examinada pelo 
   Superior Tribunal de Justiça, e a sua análise por esta Corte levaria 
   a indevida supressão de instância e ao extravasamento dos limites de 
   competência do STF descritos no art. 102 da Constituição 
   Federal.
II - Apesar de a situação colocada nos autos merecer 
   especiais cuidados das autoridades diretamente responsáveis pela 
   custódia do paciente, é de todo conveniente aguardar o 
   pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça, não sendo 
   a hipótese de se abrir, nesse momento, a via de exceção, sob pena de 
   indevida supressão de instância.
III - O excesso de trabalho que 
   assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, da 
   desejável celeridade processual.
IV - A concessão da ordem para 
   determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na 
   injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do 
   paciente seja colocada em posição privilegiada com relação a de 
   outros jurisdicionados.
V - Habeas corpus parcialmente conhecido e, 
   nessa parte, denegado.